Tribunal: CARF
Processo: 10510.004794/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004794/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.695 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOEDE DA SILVA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Comprovada com documentação hábil e idônea, as despesas médicas, relativas
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, são dedutíveis na apuração da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de R$ 61.980,00 a título de pensão judicial e
de R$ 10.270,59 de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004794/2007-69
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004794/2007-69

Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao exercício 2005, ano
calendário 2004, decorrente de revisão de declaração que resultou em imposto a pagar, pelas
seguintes infrações: dedução indevidas com instrução (educação), despesas médicas e pensão
alimentícia.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde informa que até a
presente data só conseguiu obter cópia do processo de separação consensual que agora apresenta,
onde fora homologada em 1993 pensão alimentícia correspondente a 60% dos seus rendimentos,
a ser depositado em conta bancária indicada no acordo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
De acordo com a Declaração de Rendimentos referente ao Ano Calendário de 2004,
fornecida por uma de minhas fontes pagadoras, o Banco Central do Brasil, cuja cópia se
encontra apensa aos autos do processo em lide, pode-se perceber CLARAMENTE a
informação de que foi deduzida dos rendimentos brutos, a título de PENSÃO
ALIMENTÍCIA, a importância de R$ 61.980,00 (Sessenta e hum mil, novecentos e
oitenta reais).
A título de DESPESAS MEDICO-ODONTO-HOSPITALARE por conta do titular, foi
igualmente deduzida a importância de R$10.270,59 (dez mil, duzentos e setenta reais e
cinquenta e nove centavos).
E requer:
À vista do exposto, uma vez demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal mencionada, espera e requer o recorrente que seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, ao tempo em
que requer ainda que sejam refeitos os cálculos para a eventual identificação de imposto
a ser recolhido, à luz de toda a documentação comprobatória juntada aos autos do
processo em epígrafe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
O recorrente alega e requer exclusivamente, que seja considerado o documento de
fl 36, para que seja recalculado o imposto devido.
Embora não seja citado na impugnação apresentada, o contribuinte juntou o
Comprovante de Rendimentos do ano calendário de 2004, emitido pelo Banco Central do Brasil.
No comprovante consta a informação de um valor de 61.980,00 a título de pensão alimentícia,
bem como, 10.270,59 a título de despesas médico-odontológicas.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.695 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.004794/2007-69

Para comprovação da pensão alimentícia o contribuinte apresentou cópia da
homologação judicial e agora o desconto em folha de pagamento.
Portanto, deverá ser restabelecida a glosa a título de pensão alimentícia no valor
de R$ 61.980,00
Quanto as despesas médicas, resta comprovado por desconto em folha de
pagamento, o efetivo pagamento no valor de R$ 10.270,59.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa de
R$ 61.980,00 a título de pensão judicial e de R$ 10.270,59 de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital